Tribunal: STF
Processo: HC 53937
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Embora  as denúncias tenham tido por objeto fatos conexos, a sentença absolutória e a condenatória não são conflitantes, uma vez que a absolvição se deu  por  insuficiência  de provas, o que não implica - ao contrário do que alega o impetrante  - a ausência de justa causa na ação penal em que foi condenado. "Habeas corpus" denegado.